Tribunal: TJES
Processo: 5020424-69.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020424-69.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANDERSON BERTONE GABRIEL
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020424-69.2025.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO
: JANDERSON BERTONE GABRIE

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de restituição de valores proposta por
Janderson Bertone Gabriel
contra
Embracon Administradora de Consórcio Ltda
com o objetivo de obter a devolução integral das quantias pagas em plano de consórcio, após sua desistência. Alega o autor, em sua petição inicial, que aderiu a um plano de consórcio em março de 2024, pagando quatro parcelas que totalizaram R$ 11.334,22, mas, ao solicitar o cancelamento em junho de 2024, recebeu a restituição de apenas R$ 4.340,77 após ser contemplado na categoria de excluídos. Para tanto, sustenta a parte requerente que os descontos efetuados pela administradora (taxa de administração integral e multas contratuais) são abusivos e configuram enriquecimento ilícito. Por fim, busca a parte demandante a condenação da ré ao pagamento do valor remanescente e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno a requerida no pagamento de R$ 6.127,39 (seis mil, cento e vinte e sete reais e trinta e nove centavos), a título de indenização por danos materiais, corrigido com juros e correção monetária a partir do efetivo desembolso."
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: preliminarmente, a ocorrência de julgamento
extra petita
, uma vez que a sentença determinou a restituição de todos os valores retidos como taxa de administração, ignorando que o autor concordou expressamente com a retenção proporcional ; no mérito, defende a legalidade dos descontos efetuados (taxa de administração de 13%, multas de 10% e 20%, seguros e fundo de reserva) conforme a Lei nº 11.795/2008 e Súmula 538 do STJ. Por outro lado, a parte recorrida apresentou contrarrazões, alegando ausência de dialeticidade recursal e pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a abusividade da cumulação da taxa de administração com cláusula penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão: (i) verificar se a sentença incorreu em vício
extra petita
ao decidir além da concordância do autor sobre a taxa de administração; (ii) estabelecer se a cobrança cumulada de taxa de administração integral e cláusula penal em caso de desistência precoce configura
bis in idem
; e (iii) determinar o valor correto a ser restituído ao autor diante dos pagamentos comprovados e das retenções permitidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Preliminar de Julgamento
Extra Petita
: Assiste razão à recorrente neste ponto. O autor, em sua exordial, formulou pedido expresso para
"restituir a taxa de administração contratual com aplicação proporcional ao tempo em que a administradora efetivamente geriu a cota"
. Ao condenar a ré à restituição de todos os valores retidos a esse título, sem observar a proporcionalidade requerida, o juízo
a quo
decidiu além do pedido, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC).

6. Taxa de Administração
: Embora as administradoras tenham liberdade para fixar o percentual da taxa de administração (Súmula 538 do STJ), sua retenção integral em caso de desistência logo no início do contrato (após apenas 4 meses de vigência) mostra-se abusiva. A taxa remunera o serviço prestado durante todo o período do grupo; portanto, deve ser retida proporcionalmente ao tempo de permanência do consorciado, conforme admitido pelo próprio autor.

7. Cláusula Penal e
Bis in Idem
: A aplicação cumulativa de cláusula penal (destinada a indenizar prejuízos pela saída do consorciado) com a taxa de administração (que já visa cobrir os custos administrativos e a gestão do grupo) configura dupla penalidade pelo mesmo fato. Como não houve prova de prejuízo extraordinário ao grupo que não fosse absorvido pela taxa de administração proporcional, a cobrança das multas de 10% e 20% deve ser afastada, mantendo-se a sentença quanto a este fundamento jurídico.

8. Ajuste do Cálculo de Restituição
: O valor total pago pelo autor foi de R$ 11.334,22. Devem ser excluídos da restituição os valores de Seguros (R$ 297,18) e Fundo de Reserva (R$ 210,00), pois o serviço de seguro foi usufruído e o fundo de reserva só é restituível ao final se houver saldo. O Fundo Comum (R$ 5.833,52) deve ser devolvido integralmente. Quanto à taxa de administração paga (R$ 4.993,52), deve-se reter o valor proporcional aos 4 meses de permanência em relação ao prazo total de 60 meses do contrato, devolvendo-se o excedente ao autor.

IV. DISPOSITIVO

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer o vício
extra petita
e reformar a sentença, determinando que a restituição da taxa de administração seja limitada ao excedente do valor proporcional ao período de permanência do autor no grupo (4/60 avos). Mantenho a exclusão das cláusulas penais e a incidência de juros de mora a partir da citação, conforme fixado na origem. O valor final da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença, observando-se os parâmetros ora definidos.

10. Sem condenação em custas e honorários de advogado, pois, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, a parte recorrente sagrou-se vitoriosa em parcela de seu recurso.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)